Tribunal: TJBA
Processo: 8148192-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148192-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA SEM OS REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGOS 76 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROVIDO. A procuração eletrônica apresentada inicialmente não cumpriu os requisitos de autenticidade previstos na legislação, o que motivou a determinação de emenda em consonância com a jurisprudência recente e atos normativos internos (Recomendação CNJ nº 159/2024 e Nota Técnica nº 003/2024/NUCOF/TJBA). A inércia da parte em atender integralmente à determinação de emenda no prazo estabelecido pelo Juízo, conforme previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Os atos processuais posteriores ao decurso do prazo para emenda não implicam preclusão para o Juízo, que manteve a exigência e aplicou a sanção prevista em lei. A regularização da representação, apresentada somente em sede de apelação, não tem o condão de retroagir para sanar a inércia e invalidar a extinção legítima, proferida após o devido processo legal e concessão de prazo para saneamento do vício. A extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo impede a aplicação da teoria da causa madura, visto que o mérito não chegou a ser devidamente instruído após o indeferimento da inicial. Manutenção da sentença.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8148192-75.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA
e, como apelada,
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao apelo ofertado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA